Tribunal: TJSP
Processo: 1003846-82.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Reparação da totalidade do estacionamento. Perícia, não refutada pelos litigantes, clara ao assinalar que o piso não exige substituição integral, havendo possibilidade de utilização da garagem de forma usual, apenas com o tratamento dos pontos mais críticos. Inconformismo, às claras, residente no aspecto visual em caso de reparação de áreas específicas.

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Reparação da totalidade do estacionamento. Perícia, não refutada pelos litigantes, clara ao assinalar que o piso não exige substituição integral, havendo possibilidade de utilização da garagem de forma usual, apenas com o tratamento dos pontos mais críticos. Inconformismo, às claras, residente no aspecto visual em caso de reparação de áreas específicas. Edifício com tempo de uso superior a 6 anos. Desgastes naturais, por si sós, suficientes a causar impacto no valor das unidades. Estacionamento, outrossim, que não exige tamanha cautela visual, devendo se observar a finalidade do espaço. Obrigação, outrossim, corretamente atribuída à construtora. Realização por terceiros em casos excepcionais.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003846-82.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COSTA BRAVA, é apelado ADRIANO AFONSO
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003846-82.2018.8.26.0032 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003846-82.2018.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Condomínio Edifício Costa Brava
Apelada: Adriano Afonso Construções e Empreendimentos Ltda.
Voto no 48.922
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Reparação da totalidade do estacionamento. Perícia, não
refutada pelos litigantes, clara ao assinalar que o piso não
exige substituição integral, havendo possibilidade de
utilização da garagem de forma usual, apenas com o
tratamento dos pontos mais críticos. Inconformismo, às
claras, residente no aspecto visual em caso de reparação de
áreas específicas. Edifício com tempo de uso superior a 6
anos. Desgastes naturais, por si sós, suficientes a causar
impacto no valor das unidades. Estacionamento, outrossim,
que não exige tamanha cautela visual, devendo se observar a
finalidade do espaço. Obrigação, outrossim, corretamente
atribuída à construtora. Realização por terceiros em casos
excepcionais.
APELO DESPROVIDO.
1.- Ação indenizatória julgada parcialmente procedente pela
r. sentença de fls. 671/676, cujo relatório é adotado, proferida pela MM.a
Juíza de Direito Adriana Moscardi Maddi Fantini, para “...reconhecer a
responsabilidade da construtora ré quanto ao reparo dos defeitos de
construção consistentes nas placas dos pisos de concreto que se
encontram com as britas aparentes e esfarelamento do piso em alguns
pontos da garagem, devendo a construtora proceder aos reparos
necessários, no prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado,
sobre pena pagamento de indenização ao condomínio autor no valor
necessário para a realização dos serviços, a ser apurado em liquidação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003846-82.2018.8.26.0032 -Voto no
3
Embargos de declaração rejeitados (fls. 684).
Recorre o autor.
Segundo os fundamentos apresentados às fls. 691/695,
“...os orçamentos apresentados pelo autor às fls. 108/110 correspondiam
ao valor apurado na época da propositura da ação para o refazimento
total do piso da garagem”. Sem prejuízo, afirma que os danos estão se
propagando para a totalidade do espaço, de modo que “...este passará a
se apresentar como uma verdadeira “colcha de retalhos” tirando toda a
estética visual do local tantos seriam os remendos a ser feitos”.
Busca, em suma, o acolhimento do recurso “...para
determinar a reparação total do estacionamento atingido pelas
irregularidades nos termos do pedido inicial, condenando a apelada ao
pagamento das custas e honorários de advogado”.
Recurso preparado e respondido (fls. 731/738).
É o RELATÓRIO.
2.- O apelo não admite acolhimento.
Com efeito.
Observa-se que o inconformismo está direcionado,
exclusivamente, na forma de reparação do estacionamento. A essa
altura, sem recurso apresentado pela construtora, patenteou-se a
irregularidade de parte daquela área construtiva, na forma alinhavada
pela perícia técnica e confirmada pela r. sentença recorrida.
Sobre o piso da garagem, embora se pretenda que a
correção seja lançada em sua totalidade, é fato que sequer a perícia
assim delimitou, não se mostrando possível o acolhimento do pedido
destacado na peça inaugural, quando pretende que terceiros realizem o
conserto e a recorrida assuma seu pagamento, considerando que nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003846-82.2018.8.26.0032 -Voto no
4
está a refutar a condição técnica da responsável pela edificação,
relegando-se a terceiros apenas as providências que não possam ser
realizadas pessoalmente pela recorrida, o que, a princípio, não é o caso.
Quanto à extensão reparatória, muito embora reconhecida a
execução equivocada do projeto, não se estabeleceu a necessidade de
substituição integral do piso da garagem, não havendo que se cogitar do
agravamento da situação a exigir aquela providência, seja porque o
“desprendimento ocorre lentamente” (fls. 626), de modo que a
necessidade de correção futura, caso mantidas as mesmas considerações
fáticas apuradas no curso da demanda, certamente receberão o
tratamento estabelecido pela r. sentença recorrida, não havendo razão
para o afastamento dessa medida.
Por ora, assim, apenas não se estabelece a reparação
daquilo que não exige imediato conserto, anotando-se, pela pertinência,
a consideração pericial, repita-se, não questionada pelos litigantes: “O
piso não se torna inservível, a garagem pode ser utilizada
normalmente e os pontos mais críticos podem ser tratados” (fls.
626).
Nem se diga, outrossim, que a substituição é medida
necessária para evitar o comprometimento estético da área. Para tanto,
além de não encontrar essa particularidade no levantamento pericial,
parece claro que o espaço destinado ao estacionamento não deve se
ocupar de tamanha cautela, bastando que possibilite a utilização segura
e adequada por parte dos condôminos.
Fora isso, revela-se que o edifício tem utilização superior a
06 anos, razão pela qual não há sequer possibilidade de, a contar dos
reparos pontuais, visualizar qualquer tipo de prejuízo material aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003846-82.2018.8.26.0032 -Voto no
5
proprietários, à medida que os desgastes naturais provenientes da
utilização certamente são elementos considerados pelo mercado
imobiliário.
Em conclusão, acertado o entendimento definido pela r.
sentença recorrida. Como consequência, rejeita-se o acolhimento do
apelo e, nos termos do art. 85, par. 11, do CPC, eleva-se a honorária a
ser custeada pela recorrente para o patamar de 75%, mantida a base de
cálculo de fls. 676.
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator